Tribunal: TJPA
Processo: 0806684-93.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806684-93.2018.8.14.0006

APELANTE: MAROJA & GEMAQUE S/S LTDA

APELADO: CAUE MESQUITA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AGRESSÃO FÍSICA ENTRE ALUNOS COM LÂMINA DE GILETE. DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição privada de ensino contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, julgou procedentes os pedidos formulados por aluno que, aos 14 anos de idade, foi agredido por colega no interior da escola, mediante golpe de gilete no antebraço direito, o que ocasionou corte profundo com necessidade de sutura, realização de exames e permanência de cicatriz visível. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 289,49 (duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos) a título de danos materiais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dano estético e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dano moral, além de custas e honorários, posteriormente majorados em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição de ensino responde objetivamente por agressão física praticada por aluna contra colega no interior da escola; (ii) estabelecer se estão configurados e devidamente comprovados os danos materiais, estético e moral reconhecidos na sentença; e (iii) determinar se os valores fixados a título indenizatório observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, enquadrando-se o aluno como consumidor (art. 2º do CDC) e a escola como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Afirma-se que a instituição de ensino assume dever jurídico de guarda, vigilância e proteção da integridade física e psíquica dos alunos durante o período em que se encontram sob sua custódia.

Conclui-se que agressões entre estudantes inserem-se no âmbito dos riscos inerentes à atividade educacional, configurando fortuito interno, incapaz de romper o nexo causal.

Rejeita-se a alegação de culpa exclusiva de terceiro, pois o evento ocorreu nas dependências da escola e durante o horário escolar, não havendo comprovação de causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

Considera-se comprovado o dano material no valor de R$ 289,49 (duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos), mediante apresentação de recibos de medicamentos e exames, não tendo a ré se desincumbido do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Reconhece-se o dano estético diante da existência de cicatriz permanente de aproximadamente sete centímetros no antebraço direito da vítima, caracterizando alteração morfológica duradoura, sendo legítima sua cumulação com o dano moral, conforme Súmula 387 do STJ, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Presume-se o dano moral em hipótese de agressão física sofrida por adolescente no ambiente escolar, pois a lesão à integridade corporal, a dor, o receio de contaminação e a quebra da sensação de segurança ultrapassam o mero dissabor, sendo arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Entende-se que os valores fixados a título de danos moral e estético observam o art. 944 do Código Civil e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Instituição de ensino responde objetivamente por agressão física sofrida por aluno em suas dependências, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade educacional.

A agressão física em ambiente escolar configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psíquico.

A existência de cicatriz permanente caracteriza dano estético indenizável, passível de cumulação com dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 14, § 3º; CC, art. 944; CPC, arts. 373, II, e 85; Súmula 387 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação nº 07132729020208070020, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 23.03.2022; TJ-GO, Apelação nº 0109736-74.2019.8.09.0162, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, 1ª Câmara Cível, j. 24.03.2021; TJ-CE, Apelação nº 0137606-06.2015.8.06.0001, Rel. Des. José Lopes de Araújo Filho, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.12.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MAROJA & GEMAQUE S/S LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por
CAUÊ MESQUITA SILVA
em face da instituição de ensino demandada.

Na petição inicial, o autor afirmou que, em 27/04/2017, quando contava 14 anos de idade, teria sido vítima de agressão física no interior da escola, perpetrada por outra aluna, a qual, após proferir a ameaça “Cauê, eu vou te cortar”, sacou uma gilete e desferiu corte no braço direito da vítima, lesão que demandou sutura. Sustentou que, após o ocorrido, foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento por professor da instituição, mas que teria aguardado atendimento e não teriam sido realizados procedimentos que reputava adequados, como sorologias e aplicação de medidas profiláticas. Alegou, ainda, que sua genitora não teria sido comunicada de imediato, que a escola teria se eximido de colaborar com os custos dos exames e que, em razão do evento, experimentou abalo psicológico e receio de retornar ao ambiente escolar, postulando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

No curso do processo, foi designada audiência de conciliação, realizada em 05/04/2019, ocasião em que restou infrutífera a tentativa conciliatória, determinando-se a abertura de prazo para apresentação de contestação. A parte ré apresentou defesa, sustentando a improcedência dos pedidos, afirmando ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse processual para atuação no feito.

Houve réplica, requerimentos de produção probatória pelas partes e, posteriormente, decisão anunciando o julgamento antecipado da lide, certificando-se a ausência de oposição.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

O magistrado reconheceu a natureza consumerista da relação estabelecida entre as partes, aplicando o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e afirmando a responsabilidade objetiva da instituição de ensino quanto à segurança e integridade física de seus alunos.

Entendeu comprovados os danos materiais no valor de R$ 289,49 (duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos), referentes a gastos com medicamentos e exames. Reconheceu a ocorrência de dano estético em razão de cicatriz de aproximadamente 7 (sete) centímetros no antebraço direito do autor, fixando indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Considerou configurado, também, o dano moral, diante da agressão sofrida no ambiente escolar e do abalo experimentado pelo adolescente, arbitrando a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a ré interpôs apelação, alegando a tempestividade do recurso e sustentando que a sentença não teria especificado em qual dos requisitos da responsabilidade civil teria incorrido a apelante, defendendo inexistência de omissão, negligência ou imperícia.

Aduziu que o fato decorreu de ato isolado e imprevisível de terceira pessoa, inexistindo qualquer indício prévio que permitisse à escola evitar o evento, sendo a gilete objeto de difícil detecção.

Argumentou que a instituição prestou imediato socorro ao aluno, conduzindo-o à UPA e tentando comunicar a família, inexistindo inércia.

No tocante aos danos materiais, afirmou ausência de demonstração adequada e apontou risco de enriquecimento indevido.

Quanto ao dano estético, sustentou que a simples existência de cicatriz não caracterizaria deformidade relevante nem situação de humilhação ou inferioridade.

Em relação ao dano moral, defendeu que não houve comprovação de abalo psicológico ou prejuízo à honra, afirmando que a decisão se baseou apenas em alegações do autor.

Ao final, requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos indenizatórios.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, nas quais pugnou pela manutenção integral da sentença, reiterando a aplicação da responsabilidade objetiva da instituição de ensino e a suficiência do conjunto probatório quanto à ocorrência dos danos e ao nexo de causalidade. Sustentou que a agressão ocorreu nas dependências escolares, sob a vigilância da instituição, sendo irrelevante a alegação de imprevisibilidade do ato de terceira pessoa, e defendeu a adequação dos valores fixados a título de danos materiais, morais e estéticos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça informou não se tratar de hipótese de manifestação obrigatória do
Parquet
.

Retornaram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

MÉRITO

A controvérsia posta sob exame diz respeito à responsabilidade civil de instituição privada de ensino por agressão física sofrida por aluno em suas dependências, bem como à existência e quantificação dos danos materiais, estéticos e morais reconhecidos na sentença.

A apelante sustenta, em síntese, que o evento foi imprevisível, praticado por terceira pessoa, inexistindo falha na prestação do serviço; que não se demonstrou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil; que os danos materiais não restaram devidamente comprovados; que a cicatriz não configuraria dano estético indenizável; e que não houve prova de abalo moral.

Adianto que a sentença deve ser integralmente mantida.

Inicialmente, reafirmo que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo.

Conforme se extrai dos autos, no dia 27 de abril de 2017, o apelado, então com 14 anos de idade e regularmente matriculado na instituição ré, encontrava-se nas dependências da escola quando foi surpreendido por outra aluna, colega de turma.

Segundo a narrativa constante da inicial e confirmada pelos documentos juntados, a aluna aproximou-se e, após proferir a frase “Cauê, eu vou te cortar”, retirou do bolso da calça uma lâmina de gilete e desferiu golpe contra o antebraço direito do autor.

O corte produzido foi profundo, medindo aproximadamente sete centímetros, o que demandou atendimento médico imediato e realização de sutura com cinco pontos, conforme laudo e registros médicos acostados aos autos.

Em razão de o ferimento ter sido provocado por instrumento perfurocortante potencialmente contaminado, o episódio gerou, além da dor física imediata e da necessidade de sutura, apreensão quanto à possibilidade de contaminação por doenças transmissíveis, circunstância que levou à realização de exames laboratoriais e à aquisição de medicamentos, despesas estas devidamente comprovadas nos autos.

Como consequência direta da agressão, permaneceu cicatriz visível e permanente no antebraço direito do autor, alteração morfológica que não existia antes do evento e que decorreu exclusivamente do ato violento ocorrido no ambiente escolar.

É à luz desse contexto fático concreto que se deve examinar a responsabilidade da instituição apelante.

O autor, à época adolescente, era destinatário final do serviço educacional prestado pela instituição ré, enquadrando-se no conceito de consumidor previsto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.

A escola, por sua vez, é fornecedora de serviços, nos termos do art. 3º do mesmo diploma.

Dispõe o art. 14 do CDC que o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A responsabilidade é objetiva e decorre da teoria do risco do empreendimento.

Ao explorar atividade educacional remunerada, a instituição assume o dever jurídico de garantir não apenas o ensino, mas também a segurança dos alunos durante o período em que se encontram sob sua guarda.

O dever de vigilância da escola não é acessório, mas elemento estrutural da própria prestação do serviço educacional.

A integridade física e psíquica do aluno constitui pressuposto mínimo da adequada fruição do serviço.

A agressão ocorreu no interior do estabelecimento, durante o período escolar, quando o autor se encontrava sob a custódia da instituição.

A circunstância de o ato ter sido praticado por outra aluna (o) não afasta a responsabilidade da escola. Pelo contrário, reforça o dever de vigilância.

A alegação de imprevisibilidade não se presta a excluir a responsabilidade.

In casu
, a alegação de que não era possível à requerida prever o futuro e impedir a agressão ocorrida não pode servir de fundamento para excluir sua responsabilidade. Isso porque as instituições de ensino possuem o dever de cuidado e de preservar a integridade de seus alunos.

O chamado fortuito externo, apto a romper o nexo causal, exige evento totalmente estranho à atividade desenvolvida e inevitável, o que não se verifica. Conflitos interpessoais entre estudantes são riscos inerentes ao ambiente escolar.

A possibilidade de agressões, ainda que episódicas, insere-se no espectro de riscos da atividade educacional.

Trata-se de fortuito interno, que não elide a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A Jurisprudência, tem reiteradamente decidido que estabelecimentos de ensino respondem objetivamente por danos sofridos por alunos no interior da escola, ainda que decorrentes de atos praticados por terceiros, justamente em razão do dever de guarda e vigilância. Reconhece que a escola assume posição análoga à do guardião, sendo responsável pelos eventos danosos ocorridos enquanto o aluno está sob sua supervisão.

Cito precedentes (grifei):

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRESSÃO FÍSICA EM ESCOLA PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE CUIDADO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa Consumidor, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços - entre os quais se incluem as escolas particulares - é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida. Assim, exige-se do consumidor apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre ele e a falha na prestação do serviço. 2 . ?Os estabelecimentos de ensino particular têm o dever de guarda e vigilância em relação aos alunos que lhes são confiados, a atrair sua responsabilidade civil objetiva pelos danos ocorridos com os estudantes em suas dependências, a não ser que, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual norteia a relação existente entre as partes, se prove a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro? [1]. 3. Enquanto estiver nas dependências da escola, o estudante tem o direito de ser resguardado em sua incolumidade física e psicológica, ficando o estabelecimento de ensino responsável por qualquer lesão que venha a sofrer (art. 14, § 3º, do CDC). 4. Na espécie, a instituição de ensino foi omissa quanto ao dever de cuidado inerente às atividades desempenhadas, pois o autor sofreu agressão do genitor de colega de turma enquanto estava sob a guarda e vigilância do estabelecimento de ensino. 5. A importância fixada pelo Juízo sentenciante, no valor de R$ 15 .000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo Autor, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano e a capacidade econômica da vítima/ofensora, conforme a jurisprudência relacionada ao tema. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime. [1] Acórdão 1346591, 00203543420158070007, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. (TJ-DF 07132729020208070020 1408929, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 23/03/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
1. Lesão física sofrida por aluno dentro das dependências da instituição de ensino. Responsabilidade objetiva. A responsabilidade da instituição de ensino é objetiva, uma vez que independe de culpa, cabendo-lhe arcar com os prejuízos sofridos pelo consumidor se comprovada a existência de nexo causal entre os danos ocasionados e o defeito na prestação do serviço proposto. 2. Ônus probatório. Verifica-se da documentação acostada aos autos que o autor cumpriu com o ônus que lhe incumbia, provando os fatos alegados, não trazendo a parte requerida qualquer contraprova a debater o direito do autor. 3. Culpa exclusiva de terceiro afastada. Não há se falar em culpa exclusiva de terceiro, com fulcro no art. 14, § 3º, II, do CDC, na hipótese de aluno, em horário regular de aula, quando se encontrava sob a guarda, vigilância e responsabilidade da escola, ser agredido fisicamente na aula de educação física. 4. Obrigação da escola de zelar pela segurança e integridade física dos estudantes. Falha da prestação do serviço. Dano material e moral configurados. Obrigação de indenizar. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição de ensino através das provas colacionadas no feito (inobservância pelo professor do dever de cuidado/vigilância em relação aos alunos), o dano à integridade física do apelado (fratura na mandíbula, ferimentos no rosto) no ambiente escolar, e o nexo de causalidade (omissão geradora do dano), o dever de reparação é medida que se impõe. 5. Quantum indenizatório fixado ao dano moral. Redução. Na presente hipótese, analisando o que consta dos autos, bem como as particularidades do caso, especialmente a situação financeira das partes, tenho que o valor indenizatório fixado relativo aos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, razão pela qual tenho que sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é medida que se impõe. 6. Honorários recursais. Ante o desprovimento do recurso, majoro os honorários para 20% sobre o valor atualizado da condenação. Apelação cível conhecida e provida em parte. (TJ-GO – PROCESSO: 0109736-74.2019.8.09.0162 VALPARAÍSO DE GOIÁS, Relator.: Des(a). Jeronymo Pedro Villas Boas, Data de Julgamento: 24/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/03/2021)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. GRATUIDADE AO AUTOR DEFERIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DEVER DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II, DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO MAJORADO. PRECEDENTES. Recurso da ré conhecido e improvido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL
. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por instituição de ensino e aluno, menor púbere na data do ocorrido, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, fixando indenização por danos morais em razão de agressão sofrida pelo autor em ambiente escolar. A ré/apelante busca a reforma do julgado, aduzindo a culpa exclusiva de terceiro e do autor. Este, por sua vez, almeja a elevação dos danos morais fixados. 2. De início, ressalto a relação de consumo entre as partes e a responsabilidade da ré é contratual e objetiva pela falha na prestação de serviços, haja vista que a escola tem o dever de guarda do adolescente durante o período que está sob seus cuidados, devendo zelar por sua integridade física, psicológica, bem-estar e segurança. 3. No caso, compulsando os autos, verifico que o conjunto probatório acostado é suficiente para provar tanto a ocorrência da agressão, bem como a omissão do requerido em seu dever de assegurar ao requerente um ambiente seguro, saudável e harmônico, apto ao desenvolvimento de suas capacidades e ao seu acolhimento enquanto pessoa humana nessa faixa etária própria, pois a ré não se dignou sequer a provar, quando poderia, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, na forma do art. 373, II, CPC, não tendo reunido provas cabais em seu favor para desconstituir a situação relatada pelo ofendido e do ilícito ocorrido, ou seja, não comprovou a culpa exclusiva de terceiro ou do autor, tampouco demonstrou ter adotado as medidas de segurança que pudessem evitar a ofensa. 4. Portanto, inexistindo nos autos elementos aptos a afastar a conclusão a que se chegou o juízo a quo, mister a manutenção da sentença, que reconheceu a responsabilidade da instituição de ensino pelos fatos narrados pelo autor, condenando-a em indenização por danos morais. 5. Em relação ao quantum arbitrado, cabível sua elevação ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa adotada em recentes julgados desta eg. Corte em casos de vícios nas relações de consumo, ou seja, no caso, a instituição de ensino falhou no seu dever de segurança, bem como considerando o abalo emocional sofrido pelo autor, sem, contudo, desfalcar o patrimônio da ré. 6. Recurso da ré conhecido e improvido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (TJ-CE - Apelação Cível: 0137606-06.2015 .8.06.0001 Fortaleza, Relator.: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2023)

Diante do quadro fático comprovado, inconteste o dever de indenizar.

No que tange ao valor das indenizações, reforço:

No tocante aos danos materiais, restou comprovado nos autos que o autor arcou com despesas relativas a medicamentos e exames laboratoriais, no montante de R$ 289,49 (duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

Os comprovantes foram devidamente juntados e analisados pelo juízo de origem. A ré não apresentou prova idônea de que tais valores tenham sido integralmente ressarcidos por terceiros, limitando-se a alegações genéricas. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia-lhe demonstrar fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto ao dano estético, a existência de cicatriz permanente no antebraço direito do apelado está documentalmente comprovada. O dano estético caracteriza-se por alteração morfológica duradoura que afete a aparência física. A cicatriz de aproximadamente sete centímetros, resultante de agressão por lâmina, é alteração visível e permanente. Não se exige deformidade grotesca ou incapacitante para que se reconheça o dano estético.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo magistrado de origem observa o critério do art. 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização mede-se pela extensão do dano. O montante revela-se proporcional às circunstâncias do caso, considerando a extensão da cicatriz, a idade da vítima e a repercussão do fato.

No que concerne ao dano moral, a agressão física sofrida por adolescente em ambiente escolar, local que deve representar espaço de proteção e desenvolvimento, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A lesão corporal, a dor, o susto, a necessidade de atendimento médico, o receio de contaminação por instrumento cortante e a quebra da sensação de segurança são circunstâncias que, por si sós, configuram abalo moral.

O dano moral, em hipóteses de agressão física, é presumido, decorrendo do próprio fato. Não se exige prova específica de sofrimento psíquico, pois este é consequência natural da violação à integridade física.

O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento ilícito da vítima.

É correta, ainda, a cumulação das indenizações por dano moral e dano estético, conforme entendimento consolidado na Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, no que compete à condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação está em consonância com o art. 85 do Código de Processo Civil.

Assim, diante de todo o contexto probatório e da correta aplicação do direito pelo magistrado singular, não se verifica qualquer erro de julgamento ou desproporção nos valores arbitrados que justifique a reforma da sentença.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos. Majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem, para o percentual de 15%, na forma de lei.

Belém, 04/03/2026